Tribunal: STJ
Processo: 0709933-55.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740876 - DF
(2024/0339802-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
EMBARGADO
: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSENCIA DE COMPROVANTE.
1. Nos termos do §3o do
do CPC, a interposição de qualquer recurso
art. 1026
está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §2o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição
descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
10/03/2026
16/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:13
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c54a7e4-ac77-45c1-be1c-ecefc2572ae2

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2740876 - DF (2024
/0339802-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
EMBARGADO
: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSENCIA DE COMPROVANTE.
1. Nos termos do §3o do
do CPC, a interposição de qualquer recurso
art. 1026
está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §2o, à
exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o
pagamento ao final.
2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição
descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata
certificação do trânsito em julgado.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por JONAS NOGUEIRA
FALCAO, contra acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA
Documento eletrônico VDA53990127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: c005553c-d4b7-41e6-9438-24b77cbb1cf2

PROCESSUAL.
1. Ação de indenização securitária com pedido de compensação por danos morais.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em recurso de
art. 1.022
natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
3. Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
aplicável a multa inserta no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta omissão e
negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento da tese de
inexistência de cláusula expressa de limitação etária no contrato de seguro, em
afronta ao
§ 4o, do CDC. Sustentam erro de premissa fática, pois o acórdão
art. 54,
teria considerado inexistente a impugnação às Súmulas 5 e 7 do STJ, apesar do
devido prequestionamento na origem. Defendem a concessão de efeitos
infringentes, com anulação do acórdão e retorno dos autos ao TJDFT, bem como a
inaplicabilidade da multa por caráter protelatório, em razão de alegada suspeição e
impedimento da Relatora.
É o relatório.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que o
prévio recolhimento da multa imposta, com fundamento no
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
constitui requisito de admissibilidade da impugnação recursal, cuja ausência do
comprovante do depósito da mencionada multa implica o não conhecimento do
recurso interposto.
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no
Terceira
REsp 1667266/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
24/04/2018,
02/05/2018;
Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt
AREsp 1098357/SE,
06/03/2018,
09/03/2018;
nos EDcl nos EDcl no
Terceira Turma, julgado em
AREsp 1098357/SE,
06/03/2018,
DJe
AgRg no
Quarta Turma, julgado em
09/03/2018;
AREsp 649.707/MT,
DJe
15/12/2016,
07/02/2017.
Ademais, a teor do que dispõe o § 3o do
do NCPC, na reiteração
art. 1.026
de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a
até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer
Documento eletrônico VDA53990127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: c005553c-d4b7-41e6-9438-24b77cbb1cf2

recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
Na espécie, não foi apresentado o comprovante do depósito prévio do
valor da multa, o que impede a admissibilidade do recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração,
determinada a imediata baixa dos autos à instância de origem.
Documento eletrônico VDA53990127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:20
Código de Controle do Documento: c005553c-d4b7-41e6-9438-24b77cbb1cf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.740.876 / DF
Número Registro: 2024/0339802-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07099335520228070020
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
AGRAVADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
AGRAVADO
: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS
S/A
ADVOGADO : JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JONAS NOGUEIRA FALCAO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: CLARICE PEREIRA PINTO - DF014610
EMBARGADO : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - DF023355
EMBARGADO : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS
S/A
Documento eletrônico VDA55073392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 380a61eb-e669-42b3-9369-3a65e1e7ad70

ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
10/03/2026
16/03/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 380a61eb-e669-42b3-9369-3a65e1e7ad70